Tribunal: STF
Processo: RHC 261378
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 995.174/PR (e-doc. 42).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343, de 2006, 180 (receptação) e 329 (resistência), do Código Penal (e-doc. 7). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 30), ao que se seguiu agravo resultante no ato apontado como coator.



    4.  Neste habeas corpus, a defesa sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de três filhos menores e única responsável por seus cuidados. Afirma estarem preenchidos os requisitos dos arts. 317, 318, inc. V e 318-A, todos do CP. Defende que a reincidência não obsta a concessão da benesse. Alude à ausência de violência e grave ameaça. Defende aplicação do princípio da proteção integral da criança.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a substituição por custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar a prisão preventiva da paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, bem como o não cabimento da prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “O juízo criminal homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva nos seguintes termos (seq. 47.1 – autos de Inquérito): 



    “(...) Pelos fatos até o momento expostos, resta verossímil a perfectibilização da ação criminosa no caso concreto. Com efeito, o fato da autuada ter sido flagrado no momento em que jogou as pedras de crack em um córrego perto da sua residência, e ainda, por manter em sua posse alto valor em dinheiro em notas trocadas, além de um produto de origem ilícita e outros vários produtos sem procedência. 



    Nesta conjectura, a prisão preventiva da acusada se mostra necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, observando que os crimes imputados são de natureza grave, sendo puníveis com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 



    Além disso, pelo Oráculo juntado em evento 25.1, a acusada é reincidente específica, eis que condenada pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº 0012670- 92.2019.8.16.0031 (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal). 



    Em relação à garantia da ordem pública, há risco concreto de que se eventualmente mantida em liberdade no curso da instrução processual penal, a autuada pratique novos delitos e que sua liberdade provoque uma sensação geral de impunidade, incentivando a prática de outros fatos desta natureza. 



    Por fim, diante da natureza do caso e consoante fundamentação acima, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois nenhuma delas é suficiente para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução processual e por fim garantir a aplicação da Lei Penal. 



    Como se vê, os fundamentos do decreto prisional demonstram a existência, no caso concreto, dos requisitos necessários à custódia cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, os quais não foram impugnados na presente impetração, versando esta apenas acerca da possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar. 



    E, ao indeferir a prisão domiciliar, o juízo de origem assim deliberou (seq. 14.1 – autos de Liberdade Provisória):



    “(...) com relação a alegação que a requerente é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 anos, constou em evento 1.19 dos autos 0002779-37.2025.8.16.0031 que os menores foram entregues à avó paterna, Sra. Janete Aparecida Santos; assim sendo, foi identificada rede de apoio familiar e vínculos de afetividade, os quais se expressam nos cuidados prestados pela avó e pelo casal de primos, não havendo indicativos de que as crianças estão desamparadas com a prisão da genitora . Além disso, a requerente foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas em sua residência, o que fazia na presença dos filhos menores, os quais foram encontrados em condições precárias de higiene, o que evidencia sinais de exposição a perigo causados pela própria genitora aos infantes. Outrossim, da análise ao sistema de antecedentes criminais Oráculo (evento 25.1 dos autos 0002779- 37.2025.8.16.0031), verifica-se que a acusada é reincidente específica, eis que condenada pelo crime de tráfico de drogas nos autos n°. 0012670-92.2019.8.16.0031, o que aponta o risco de reiteração delitiva.



    Assim, verifica-se dos autos que a Paciente também está sendo investigada pela prática, em tese, do delito de resistência, tendo em vista que, de acordo com o boletim de ocorrência, no momento da abordagem policial, a Paciente “soltou um cachorro da raça pitbull para atacar a equipe” e ”conseguiu empurrar a policial e jogar algumas ‘pedras de crack’ pela janela e uma ‘pedra de crack’ caiu ao chão, sendo necessário técnicas de imobilização da policial na abordada para contê-la e algemá-la, pois estava resistindo a prisão ativamente” (seq. 1.19 - autos de Inquérito).



    (...)



    Ressalte-se, além disso, que a Paciente estava respondendo à outra ação penal, de nº 0001172-46.2023.8.16.0164, na qual lhe foi deferida a prisão domiciliar e, apesar disso, foi novamente capturada em flagrante delito, o que também corrobora a conclusão do Juízo de origem acerca da probabilidade de reiteração delitiva em ambiente domiciliar.” (e-doc. 4, p. 2-4, grifos nossos)



    7. No STJ, a mesma óptica foi mantida, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, condenada por roubo e organização criminosa. 



    2. Fato relevante. A agravante foi sentenciada à pena de doze anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e teve negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do delito e o risco de reiteração delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de três filhos menores de 12 anos, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a gravidade dos crimes cometidos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos. 



    6. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    7. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, não havendo argumentos novos e idôneos para infirmar seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido” (e-doc. 42, p. 1; grifos nossos)



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o contexto em que verificada a prática do crime no ambiente familiar, a reincidência específica, a resistência à prisão e o fato de já ter sido beneficiada com a custódia domiciliar em outra ação penaç, sinalizam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    9. Tampouco assiste razão o pleito de concessão de prisão domiciliar. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” ou “contra seu filho ou dependente” (art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    10. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez ser a paciente reincidente específica, o fato de realizar a traficância no ambiente familiar e as crianças estarem sob cuidados da avó paterna.



    11. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c art. 312, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator